Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-43.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016554-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELY DUDA NEVES ALVARENGA - CPF: 043.455.701-31 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), E. N. A. - CPF: 097.433.811-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DANIELY DUDA NEVES ALVARENGA - CPF: 043.455.701-31 (APELANTE), E. N. A. - CPF: 097.433.811-71 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INTERPOSTO POR DANIELY E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA E MUNICIPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. DANO NEUROLÓGICO IRREVERSÍVEL EM RECÉM-NASCIDO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SOLIDARIEDADE ENTRE HOSPITAL E MUNICÍPIO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO HOSPITAL E MUNICÍPIO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação indenizatória em decorrência de falhas no atendimento médico durante o trabalho de parto, o que resultou em graves sequelas neurológicas na recém-nascida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se há nexo causal entre a demora na realização do parto e as sequelas neurológicas da autora; (ii) se o hospital e o município devem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados; (iii) se o valor indenizatório deve ser majorado; e (iv) se o fornecimento de medicamentos solicitados pelas autoras deve ser incluído na condenação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos réus é objetiva, uma vez que restou comprovado o nexo causal entre a demora no atendimento médico e as graves sequelas sofridas pela autora.

4. A majoração do valor indenizatório é cabível diante da gravidade das lesões causadas pela demora na realização do parto, o que resultou em paralisia cerebral e outras complicações neurológicas.

5. O fornecimento dos medicamentos Kepra e Fenobarbital, conforme solicitado pelas autoras, é medida necessária para o adequado tratamento da paciente, sendo acolhido o pleito nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso das autoras parcialmente provido, para incluir o fornecimento dos medicamentos e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 250.000,00. Recursos do Hospital e do Município desprovidos.

Tese de julgamento: "Há responsabilidade solidária do hospital e do município pela demora na realização de parto, que resultou em sequelas neurológicas graves, devendo ser fornecidos os medicamentos necessários ao tratamento da paciente".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Cuiabá, Hospital Beneficente Santa Helena, Emanuelly Neves Alvarenga e Daniely Duda Neves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1016554-43.2019.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas autoras, nos seguintes termos:

“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por indenizatória c.c obrigação de fazer com pedido de tutela provisória manejada por DANIELY DUDA NEVES e EMANUELLY NEVES ALVARENGA em face Mata em face de HOSPITAL SANTA HELENA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ,, qualificados nos autos, para: (i) CONDENAR os requeridos, em solidariedade, a pagar a quantia de R$ 50.000,00 à título de danos morais, valores estes a serem corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); e,

(ii) CONDENAR os requeridos no tratamento médico da autora EMANUELLY NEVES ALVARENGA, consistentes em fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional para estímulos diversos, cinco dias por semana (segunda a sextafeira) e medicamento fenobarbital 25 gotas, 2 vezes ao dia (5mg/kg/dia). Assim, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, a presente demanda, à luz do art. 487, I, do CPC.

Condeno os requeridos às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Suspendo a exigibilidade em face do requerido Hospital Santa Helena, pois lhe concedo as benesses da justiça gratuita”.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que as autoras residem no Município de Santo Antônio do Leverger e não em Cuiabá.

Argumenta que, em virtude de cada ente municipal possuir orçamento próprio para custear os serviços de saúde, a parte autora não pode eleger contra qual município pretende litigar.

Sustenta, ainda, que "não praticou qualquer ato que tenha causado o dano alegado nos autos", conforme demonstram os documentos anexados.

Assevera que "a paciente recebeu todos os procedimentos médicos necessários, incluindo exames e medicamentos para o tratamento de sua patologia".

Em eventual condenação, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Hospital Beneficente Santa Helena, em seu apelo, suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, visto que o perito nomeado é especialista em Ginecologia e Obstetrícia, área diversa da patologia que acomete a paciente, o que, segundo alega, compromete a adequação técnica do laudo pericial.

Além disso, argumenta que não foi realizada perícia direta na autora Emanuelly Neves Alvarenga.

Suscita, ainda, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo tratamento prestado à paciente é exclusiva do médico que a atendeu, não havendo falhas no atendimento hospitalar fornecido.

No mérito, alega inexistência de nexo causal entre os danos experimentados pela autora e os serviços prestados pela instituição hospitalar, conforme o laudo pericial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório fixado.

As apelantes Daniely Duda Neves e Emanuelly Neves Alvarenga, por sua vez, alegam que, em razão do tempo transcorrido entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença, faz-se necessária a modificação da obrigação de fazer, para incluir a condenação dos apelados ao fornecimento do medicamento Kepra (Levetiracetam – 100 mg/ml, na dosagem de 2,5 ml por via oral, três frascos mensais), bem como a substituição do Fenobarbital em gotas pela sua versão em comprimidos, conforme prescrição médica juntada aos autos.

Sustentam, ainda, que o tratamento atualmente oferecido à infante é insuficiente, pleiteando a condenação dos apelados ao custeio da mensalidade de plano de saúde UNIMED, incluindo a coparticipação necessária para a realização dos procedimentos indicados.

Por fim, requerem a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas nos IDs 207788103, 207788104 e 207788110.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso das apelantes Daniely Duda Neves e Emanuelly Neves Alvarenga, para que seja acrescida à condenação dos apelados a obrigação de fornecer o medicamento Kepra e substituir o Fenobarbital em gotas por comprimidos, conforme prescrição médica, bem como pela majoração do valor da indenização por danos morais.

Quanto aos recursos interpostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena e pelo Município de Cuiabá, opinou pelo desprovimento. (ID 217656152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os recursos de apelação interpostos atendem aos requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários à sua admissibilidade, a saber: tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fatos impeditivos ao direito de recorrer.

Antes de ingressar na análise meritória, impõe-se um breve relato dos fatos que fundamentam a presente demanda.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, proposta por Daniely Duda Neves e Emanuelly Neves Alvarenga em face do Hospital Santa Helena e Município de Cuiabá.

A autora Daniely Duda Neves sustenta que, no início do ano de 2018, descobriu estar gestante, passando a realizar acompanhamento médico pré-natal no Hospital Santa Helena.

Relata que, em 09 de dezembro de 2018, houve o rompimento da bolsa amniótica, iniciando-se, assim, o trabalho de parto de sua filha, Emanuelly Neves Alvarenga.

Narra que, por volta das 03h30min, dirigiu-se ao Hospital Santa Helena, onde foi atendida pela Dra. Ana Carolina, médica plantonista à época. Após avaliação, a referida profissional diagnosticou feto macrossômico, recomendando, em razão disso, a realização de parto cesariano, dada a inviabilidade de parto por via vaginal.

Não obstante a recomendação, a autora afirma que o procedimento cirúrgico não foi realizado. Por volta das 07h00min, passou a ser atendida pela Dra. Alessandra Barboza, médica plantonista que assumiu o plantão, a qual, divergindo do diagnóstico anterior, optou pela realização do parto por via natural.

A parte autora assevera que o parto somente ocorreu às 19h00min, após nova troca de plantão, configurando um lapso temporal superior a 16 horas desde o rompimento da bolsa amniótica, ocorrido às 01h00min.

Alega que, em razão da demora para a realização do parto, desenvolveu complicações pós-parto que culminaram em sua internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por vários dias.

A recém-nascida também apresentou complicações, necessitando de internação na UTI devido a asfixia e ingestão de líquido amniótico com mecônio, o que, conforme a autora, decorreu da negligência dos profissionais de saúde no atendimento ao parto.

Após a alta hospitalar, foi constatado que a menor sofreu sequelas graves, sendo diagnosticada com atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), encefalopatia crônica não progressiva, paralisia cerebral quadriparética e epilepsia, todas associadas à encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, atribuída à prolongada duração do trabalho de parto.

Diante desses fatos, a autora requer a procedência da ação, com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, além da imposição de obrigação de fazer, consistente no custeio integral do tratamento médico necessário às patologias apresentadas pela menor.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (i) condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com correção pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ; e (ii) condenou os réus a custear o tratamento médico de EMANUELLY NEVES ALVARENGA, incluindo sessões de fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional, cinco vezes por semana, de segunda a sexta-feira, além do fornecimento contínuo do medicamento Fenobarbital, na dosagem de 25 gotas, duas vezes ao dia (5mg/kg/dia).

Feitas essas considerações, passo ao exame das preliminares levantadas nos recursos interpostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena e pelo Município de Cuiabá.

O Hospital Beneficente Santa Helena, em sede preliminar, argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que não pode ser responsabilizado pelos atos dos médicos que prestaram atendimento à apelada, visto que estes são profissionais autônomos, sem vínculo empregatício com a instituição.

Defende que, por se tratar de hospital com corpo clínico aberto, em que os médicos atuam de maneira independente, a responsabilidade pelos atendimentos deveria recair exclusivamente sobre os próprios profissionais, nos termos do Código de Ética Médica e da legislação vigente, cabendo-lhes responder por eventuais erros ou falhas ocorridas no tratamento da paciente.

Nesse contexto, o recorrente requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e pleiteia sua exclusão do polo passivo da demanda, aduzindo que a instituição hospitalar não pode ser responsabilizada por atos de médicos autônomos, sem vínculo empregatício com o nosocômio.

Pois bem, sem razão ao apelante.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ainda que os médicos que compõem o corpo clínico sejam profissionais autônomos e não mantenham vínculo empregatício com a instituição, o hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) responde solidariamente pelos serviços médicos realizados em suas instalações, visto que é responsável pela qualidade e segurança do atendimento prestado aos pacientes em suas dependências, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1
. In casu, o acórdão vergastado está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões dos Recursos Especiais que o acolhimento das pretensões recursais demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de laudos periciais, para certificar a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam conduta, nexo de causalidade e dano, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravos conhecidos para não se conhecer dos Recursos Especiais. ( AREsp 1594099/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 20/08/2020) [Destaquei]

Esse entendimento também encontra respaldo nos tribunais pátrios. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – PROVA DESNECESSÁRIA - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO AFASTADA. I) Não há cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença quando o juiz dispensa a produção de prova inútil ao deslinde do feito. II) Alegação afastada. MÉRITO -
ERRO MÉDICO NO DIAGNÓSTICO E DEMORA DE ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E EM HOSPITAL PRIVADO VINCULADO AO SUS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO E DO HOSPITAL
. I - E responsável por dano causado em razão de erro médico o Município que celebra convênios com entidades prestadores de serviços privados de saúde, as quais passam a ser vinculadas ao SUS, e que age com culpa in eligendo ou culpa in vigilando – uma vez que cabe à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS (STJ. EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, j: 13/05/2015). II -
O hospital, na qualidade de responsável pelo cumprimento dos protocolos médicos e entidade empregadora, responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa
. MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ADOLESCENTE DIAGNÓSTICADO COM DENGUE EM UPA E POSTERIORMENTE TRANSFERIDO PARA HOSPITAL CONVENIADO AO SUS - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO - DIVERSOS RETORNOS EM DIAS DISTINTOS SEM MELHORA - DEMORA NA OCORRÊNCIA DE INTERNAÇÃO E DE TRATAMENTO CORRETO DENTRO DO HOSPITAL - MORTE POR DENGUE HEMORRÁGICA - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADA – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA COM RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. I - Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica que atendeu o paciente e a demora no diagnóstico correto e atendimento adequado de menor com sintomas de dengue e que veio a falecer em razão de dengue hemorrágica, deve ser reconhecido o dever de indenizar os danos morais. II- O valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolado em lei, devendo ser feito com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, pais da vítima. III - Recurso dos autores conhecido e improvido. IV - Recurso do Município de Três Lagoas conhecido e improvido. V -Recurso da entidade hospitalar conhecido e improvido. VI – Mesma solução emprestada à remessa necessária.

(TJ-MS - AC: 08040560920198120021 Três Lagoas, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 21/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2022) [Destaquei]

Dessa forma, o Hospital Beneficente Santa Helena, na qualidade de prestador de serviços de saúde, é responsável pelos atos dos profissionais que atuam em suas dependências, independentemente da condição de autonomia dos médicos, visto que tal fator não afasta o dever de assegurar a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente.

A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo Hospital Beneficente Santa Helena, sob o argumento de que o perito nomeado é Ginecologista/Obstetra e, portanto, de especialidade diversa da patologia acometida à infante, o que poderia implicar a "possibilidade de o perito não ter conhecimento técnico adequado aos esclarecimentos da causa", não merece acolhimento.

Ocorre que o Código de Processo Civil, em seu artigo 156, confere ao magistrado ampla discricionariedade na nomeação de perito, não sendo exigido que este possua especialidade específica, mas sim conhecimento técnico suficiente para o deslinde da questão controvertida.

No presente caso, a especialidade do perito como Ginecologista/Obstetra não impede, por si só, que ele possua o conhecimento necessário para a análise das patologias indicadas nos autos, uma vez que estas podem, em certa medida, envolver áreas correlatas à sua formação.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 477 do CPC estipula que, após o laudo pericial, as partes podem se manifestar, e o perito deve esclarecer dúvidas e divergências.

A falta de respostas aos quesitos complementares resultou em cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância.

É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral.

(N.U 1002751-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (g.n)

Quanto à alegação de que não houve perícia direta na autora, também não assiste razão à parte apelante. O laudo pericial, tal como produzido, baseou-se em elementos documentais suficientemente aptos para a formação do juízo pericial, não havendo exigência legal de que o perito necessariamente realize exame direto na pessoa envolvida, desde que outras provas no processo sejam suficientes para a elucidação dos fatos.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada
.

O Município de Cuiabá, por sua vez, em sede de preliminar, suscitou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a autora reside no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, fora da competência territorial da Comarca de Cuiabá.

Alega, ainda, que cada município possui orçamento próprio para atender às demandas de saúde de seus respectivos residentes, não sendo possível à parte autora escolher contra qual município deseja litigar, sob pena de comprometer o equilíbrio orçamentário da municipalidade.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, sendo a saúde um direito fundamental, de competência comum dos entes federativos (art. 196 da Constituição Federal),
cabe ao cidadão escolher o município onde será atendido quando se tratar de serviço de saúde integrante do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, se o tratamento ou procedimento médico for oferecido em unidade hospitalar vinculada à rede pública municipal de Cuiabá, resta configurada a responsabilidade objetiva do Município de Cuiabá, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente do domicílio da autora.

Além disso, a prestação de serviços de saúde pelo SUS é regida pelos princípios da universalidade e integralidade, sendo certo que o atendimento aos cidadãos não está restrito ao município de sua residência, mas sim à disponibilidade e à competência do sistema público de saúde em cada localidade.

Diante do exposto, a alegação de
ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá não se sustenta
, pois este, ao integrar a rede pública de saúde, responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, direta ou indiretamente vinculados à prestação do serviço, em conformidade com a Constituição Federal.

Superadas as questões preliminares, passo à apreciação do mérito dos recursos interpostos.

A controvérsia em questão versa sobre a possível má prestação de serviço público de saúde, a qual resultou nos seguintes diagnósticos para a menor Emanuelly Neves Alvarenga:

1) atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor; 2) encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral quadriparética); e 3) epilepsia, decorrente de encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, causada por anoxia perinatal severa, em razão de trabalho de parto prolongado, conforme os códigos CID F84 e G80.0 (ID 207787895).

Decerto, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, está consolidada a regra de que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, dispensando-se a demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela parte lesada para que se imponha o dever de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Todavia, nos casos em que há omissão do serviço público ou prestação inadequada do mesmo, como ocorre na hipótese em exame, a responsabilidade civil do Estado é caracterizada pela comprovação da culpa. Tal responsabilidade decorre da inobservância de um dever legal por parte do Poder Público, consubstanciada na omissão de impedir a ocorrência do dano.

No caso vertente, o laudo pericial restou categórico ao afirmar que "a assistência médica prestada à autora não foi adequada, pois, à época de sua admissão, já se evidenciavam potenciais complicações obstétricas e fetais, como ruptura prematura de membranas, Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), febre, além de condições que exigiam a imediata realização do parto. Todavia, o procedimento foi realizado somente 17 horas após a admissão, o que culminou em complicações maternas significativas e graves sequelas neurológicas irreversíveis no recém-nascido" (ID 207788041).

Além disso, o perito judicial foi enfático ao concluir pela existência de nexo causal entre a conduta omissiva dos profissionais de saúde e as complicações que acometeram a gestante e o neonato, destacando que a demora na realização do parto foi fator determinante para a ocorrência dos danos.

Diante desse quadro probatório, dúvidas não pairam acerca dos pressupostos (ato ilícito, nexo causal, dano, culpa ou dolo) devidamente preenchidos para a responsabilização do ente público e do hospital no caso, pois resta inequívoco que a demora na realização do parto da infante causou todo o comprometimento do seu sistema nervoso e os decorrentes diagnósticos de: 1) atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor; 2) encefalopatia crônica não progressiva: paralisia cerebral quadriparética; e 3) epilepsia, de etiologia: encefalopatia hipóxico-isquêmica grave (anoxia perinatal grave, por trabalho de parto prolongado) – CID F84 / G80.0 (ID 207787895).

Assim, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar por parte do ente público.

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Nas demandas em que se discute responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará atraso à marcha processual.

(N.U 1017761-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo advindo da conduta de seus Agentes.

O valor da condenação, a título de danos morais deve ser mantido, quando fixado com adequação às circunstâncias do caso concreto, e o montante for satisfatório para punir o ofensor, bem como proporcionar alívio para o ofendido.

(N.U 0000113-02.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, é pacífico na jurisprudência e na doutrina que sua fixação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a fixação de valor ínfimo, incapaz de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo causador do dano.

A indenização por danos morais não tem por escopo reparar integralmente a dor e o sofrimento, mas sim proporcionar à vítima uma compensação que atenue os efeitos do dano sofrido. Cabe ao magistrado, ao quantificar o valor, agir com prudência e bom senso, levando em consideração as condições econômicas e sociais das partes envolvidas, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a gravidade da ofensa. O montante fixado deve cumprir a dupla função de reparar o dano experimentado pela vítima e exercer caráter punitivo e pedagógico, evitando-se, contudo, que resulte em vantagem patrimonial indevida.

Assim, a fixação do valor indenizatório por danos morais deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando-se, além das condições pessoais das partes, a intensidade do sofrimento e o grau de culpa do réu, de modo que a condenação tenha efeito inibitório, prevenindo a prática de novos ilícitos, sem configurar enriquecimento injustificado da vítima.

No caso em apreço, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrado em primeira instância a título de compensação por danos morais, revela-se insuficiente diante da gravidade das consequências advindas da demora de quase 17 horas para a realização do parto, circunstância que resultou em sequelas cerebrais irreversíveis na recém-nascida.

Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando precedentes jurisprudenciais em casos similares, entendo que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) melhor atende à finalidade reparatória e punitiva da indenização, configurando-se mais adequado ao contexto fático.

No que se refere ao pedido formulado pelas apelantes Daniely Duda Neves e Emanuelly Neves Alvarenga visando à inclusão, na condenação imposta aos apelados, da obrigação de fornecimento do medicamento Kepra (Levetiracetam – 100 mg/mL, com dosagem de 2,5 mL por via oral, sendo necessário o fornecimento de três frascos mensais), bem como à substituição da forma farmacêutica do medicamento Fenobarbital, de gotas para comprimidos, conforme prescrição médica anexada, tal pleito merece acolhimento.

Isso porque a referida solicitação, respeitados os limites da lide, não configura alteração substancial do objeto da demanda. Pelo contrário, mantém-se em consonância com a pretensão inicial das autoras, que buscaram, desde o início, o acesso ao tratamento de saúde adequado às suas necessidades clínicas, conforme indicado pelos profissionais de saúde responsáveis.

Destarte, a modificação ou o acréscimo dos medicamentos pleiteados insere-se no escopo da ação, com o objetivo de assegurar o pleno atendimento das necessidades terapêuticas das apelantes, tal como recomendado na prescrição médica anexada aos autos. Trata-se de medida necessária para a salvaguarda do direito à saúde das recorrentes.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Portadora de "depressão refratária".
Alteração da dosagem e substituição de alguns medicamentos. Possibilidade. Pretensão que decorre do próprio tratamento médico. Ofensa ao artigo 329 do CPC não caracterizada
. Medicamentos não padronizados. Atendimento aos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. Manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido. Possibilidade de fornecimento dos medicamentos sem vinculação a uma marca comercial específica. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AI: 30039429120208260000 SP 3003942-91.2020.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/09/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2020)

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação dos apelados ao custeio de plano de saúde para a menor, sob o argumento de que o tratamento disponibilizado pela rede pública tem se mostrado insuficiente, tal pretensão não merece acolhimento.

Para a análise da alegada insuficiência do tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e da consequente viabilidade jurídica do pedido, seria imprescindível uma análise fático-probatória mais aprofundada, a qual não se encontra presente nos autos e tampouco é compatível com o objeto da presente demanda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Daniely Duda Neves e Emanuelly Neves Alvarenga para condenar os apelados ao fornecimento do medicamento Kepra (Levetiracetam – 100 mg/mL, com dosagem de 2,5 mL por via oral, totalizando três frascos mensais), bem como à substituição do medicamento Fenobarbital na forma de gotas pela versão em comprimidos, conforme prescrição médica constante nos autos.

Outrossim, majora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), determinando-se a incidência do IPCA-E para a correção monetária, bem como dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo dos juros moratórios. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

Por conseguinte,
nego provimento aos recursos
interpostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena e pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024